Tribunal: STF
Processo: Rcl 32927
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÕES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015) NO RE 607.520/MG (TEMA 305), NO ARE 694.294/MG (TEMA 645) E NO RE 883.642/AL (TEMA 823). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. OFENSA AOS JULGADOS PROFERIDOS NO ARE 772.496-AGR/RJ, NO ARE 689.575/RS, NO AI790.478/RS E NO ARE 951.533 AGR-SEGUNDO/ES. PARADIGMAS COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    II - Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo STF, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Tal requisito não foi preenchido na presente reclamação.



     III - A observância de julgamento que tenha efeitos, tão somente, inter partes, não pode ser buscada, em reclamação, por quem não foi parte ou terceiro interessado no processo origina 



    IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    V - Agravo a que se nega provimento.